Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame.
1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima.
II – Questão em discussão.
2. Verificar se há elementos suficientes para ensejar absolvição, o reconhecimento de legítima defesa ou excludente de culpabilidade por forte emoção, bem como analisar a manutenção da condenação e da dosimetria da pena.
III – Razões de decidir.
3. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato encontram-se devidamente comprovadas.
4. As declarações da vítima são firmes e coerentes, apontando que o réu iniciou as agressões, tendo a atingido na região da nuca, o que afasta a tese defensiva de legítima defesa.
5. Não restou configurada excludente de ilicitude ou de culpabilidade, porquanto o apelante é imputável e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta.
6. O dano moral decorrente da violência doméstica é in re ipsa, dispensando comprovação específica, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada.
IV – Dispositivo.
7. Recurso não provido.